Tribunal: TJBA
Processo: 8054997-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054997-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABELE DE JESUS RAMOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Isabele de Jesus Ramos contra sentença proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo da Capital que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a autora alegou inscrição indevida de seu nome nos cadastros do SERASA em razão de débito que afirma não ter contratado com Jeitto Meios de Pagamento Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevida a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito diante da alegação de inexistência da relação contratual com a apelada; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão da inscrição questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes decorre de contrato regularmente celebrado entre as partes, comprovado por documentos que evidenciam a contratação virtual dos serviços e a utilização do crédito disponibilizado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos de inexistência da dívida, o que não ocorreu, tendo a apelante apenas afirmado desconhecimento do débito.

A transferência dos valores à conta bancária da titularidade da apelante reforça a demonstração da origem do débito e a legitimidade da cobrança.

A negativação amparada em contrato regularmente celebrado configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar.

Ausente qualquer comprovação de irregularidade ou abuso na cobrança, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8178607-12.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 31.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.